Tribunal: TCU
Processo: 018.502/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão da execução parcial do convênio que teve por objetivo construir um sistema de esgotamento sanitário no Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Kelsey Forte da Silva Gomes, ex-prefeito Do Município de Itapajé/CE (Gestão 2005-2008), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 6329/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), o qual julgou irregulares as presentes contas, condenando o recorrente, em solidariedade com a sociedade MIXSERV Locação de Mão de Obra e Construções Ltda., ao pagamento de débito, e, individualmente, ao pagamento de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Kelsey Forte da Silva Gomes (XXX.086.723-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 6329/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa); e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao Recorrente, à Procuradoria da República do Estado do Ceará e aos demais interessados.